Tribunal: TCU
Processo: 015.497/2007-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que proferiu determinação em processo de prestação de contas, exercício de 2006.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto por Germano Ramos da Silva contra a determinação exarada no subitem 9.9 do Acórdão 5456/2017-TCU-Segunda Câmara , parcialmente reformado pelo Acórdão 5340/2020-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão interposto por Germano Ramos da Silva, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o subitem 9.9 do Acórdão 5456/2017-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. encaminhar cópia desta decisão ao recorrente e ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Mato Grosso do Sul (Sebrae/MS); 9.4. restituir os autos ao relator a quo , E. Ministro Raimundo Carreiro, para adoção das medidas processuais que julgar pertinentes.